Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1018115-05.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrida: Valdir Alexandre da Silva Filho
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 15.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E CARTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ASSINADA PELO RECORRIDO COM A FINALIDADE DE ATESTAR QUE O RECLAMANTE RESIDE NO LOCAL. JUNTADA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. INSUFICIENTE COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO. NATUREZA DO SERVIÇO. FICHA CADASTRAL, ORDEM DE SERVIÇO E HISTÓRICO DE CONTAS COM O REGISTRO DE 06 (SEIS) PAGAMENTOS JUNTADOS EM PRIMEIRO GRAU. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência dos débitos em litígio - R$ 4.385,07 -, e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
Pretensão recursal é reforma da sentença e, consequentemente, a condenação do recorrido em pedido contraposto e litigância de má-fé.
Juntada de documentos em sede recursal – termo de ocorrência e inspeção, registro fotográfico e carta de entrega de documentos devidamente assinada pelo recorrido. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
Registro que o débito de recuperação de consumo corresponde a quantia de R$ 2.598,20 (dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Já os débitos discutidos nos autos são os seguintes: R$ 380,59, R$ 405,90, R$ 384,27, R$ 981,24, R$ 837,04, R$ 981,26 e R$ 411,77, ou seja, são distintos.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.
Apresentadas provas do vínculo contratual mediante histórico de consumo e ficha cadastral, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar na inicial comprovante de endereço em nome da sua esposa, pois ao analisar a certidão de casamento constata-se que a relação conjugal teve início em 22.11.2017; porem os débitos discutidos nos autos foram emitidos nos anos de 2014 e 2015.
É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
Malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, o recorrido não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária, não sendo suficiente a juntada de comprovante em período posterior a emissão dos débitos. Essa prova não satisfaz, é necessário um plus.
Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2a Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).
Litigância de má-fé não configurada.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para rejeitar, tão-só, o pleito de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDIR ALEXANDRE DA SILVA FILHO - CPF: 033.672.121-80 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020